Tribunal: TJSP
Processo: 1045877-37.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pluralidade de ações existentes da mesma comarca acerca do mesmo objeto e em face da mesma empresa - Determinação de juntada de procuração, com fins específicos que atende à prática recomendada pelo Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça- Descumprimento- Extinção do processo sem resolução

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pluralidade de ações existentes da mesma comarca acerca do mesmo objeto e em face da mesma empresa - Determinação de juntada de procuração, com fins específicos que atende à prática recomendada pelo Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça- Descumprimento- Extinção do processo sem resolução de mérito (arts. 485, I e IV, CPC) – Concedido os benefícios da assistência judiciária - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1045877-37.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 39.974
ni
Registro: 2020.0000680918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045877-37.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DAVI LUIS DE ALMEIDA BORGES, é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045877-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39974 – NI 2/6
Voto n.o 39.974
Apelação Cível no 1045877-37.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Davi Luís de Almeida Borges
Apealada: MRV Engenharia S.A.
Juiz prolator: Paulo Roberto Zaidan Maluf
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pluralidade de
ações existentes da mesma comarca acerca do mesmo objeto e
em face da mesma empresa - Determinação de juntada de
procuração, com fins específicos que atende à prática
recomendada pelo Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE da
Corregedoria Geral da Justiça- Descumprimento- Extinção do
processo sem resolução de mérito (arts. 485, I e IV, CPC)
Concedido os benefícios da assistência judiciária - Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 122/123, cujo relatório
se adota, julgou extinta, sem resolução de mérito a ação de Indenização
c.c. Vício de Qualidade por Inadequação de Produto movida por DAVI
LUIS DE ALMEIDA BORGES em face de MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A., indeferindo os benefícios da assistência
judiciária.
Inconformado apela o autor a fls. 126/141,
requerendo preliminarmente a concessão dos benefícios da assistência
judiciária. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando em
apertada síntese, que a procuração juntada aos autos concede poderes ad

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045877-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39974 – NI 3/6
judicia ao advogado, bem como que a lei não exige o reconhecimento de
firma da assinatura.
Recurso tempestivo econtrarrazoado (fls.
151/168).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação objetivando
o ressarcimento de valores que entende indevidos, fundado no contrato de
compra e venda de bem imóvel celebrado com a ré.
Dentre os documentos que instruíram a
inicial veio a cópia da procuração supostamente outorgada pelo autor ao
advogado (fls. 15).
Por cautela e tendo em vista a prática
recomendada pelo Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE da Corregedoria
Geral da Justiça de Justiça, o MM. Juiz “a quo”, entendeu prudente
determinar a emenda da inicial para que o autor trouxesse aos autos nova
procuração específica constando dados do processo e com firma
reconhecida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da
inicial (fls. 57/58).
Devidamente intimado, o autor limitou-se
trazer aos autos a mesma cópia da procuração anteriormente juntada que
não tem a finalidade específica determinada pelo Magistrado, o que
motivou a extinção da ação, pelo não cumprimento da determinação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045877-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39974 – NI 4/6
Juízo.
Ora, a questão não é nova nesta Corte, pois
em situação idêntica contra a mesma ré intentada pelo mesmo advogado,
ressaltou o insigne Desembargador FRANSCISO LOUREIRO na apelação
no 1042397-51.2018.8.26.0576, julgado em 07/06/2019: “Pontuo que a
atuação do advogado do autor não passou despercebida por este E.
Tribunal. O comportamento foi analisado de modo percuciente pelo Des.
Luiz Antônio de Godoy ao relatar o recurso 1015659-26.2018.8.26.0576
em data recente, em Acórdão com a seguinte ementa:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação do valor em
quantia módica - Multiplicidade de ações envolvendo a mesma
parte e o mesmo contrato - Observância do princípio da
universalidade do acesso à justiça, boa-fé e lealdade processual -
Finalidade do processo que deve voltar-se para a solução do
conflito, e não para interesses de rentabilidade - Atuação
antiética do causídico Verba mantida em valor módico, levando-
se em conta as outras ações, a conduta profissional e o conteúdo
econômico da demanda Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da
Corregedoria Geral da Justiça - Determinação de expedição de
ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de
eventual infração disciplinar cometida pelo patrono do autor -
Recurso
improvido,
com
determinação
(Apel.
1015659-26.2018.8.26.0576, 1a Câmra de Direito Privado, Rel.
Luiz Antonio de Gooy, j. 01/02/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045877-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39974 – NI 5/6
Ainda, “Ao exigir a juntada de procuração
atualizada, com poderes específicos e firma reconhecida, o MM. Juiz
simplesmente agiu de acordo com o espírito das boas práticas
recomendadas pelo NUMOPEDE, o que não pode ser tratado como mero
formalismo injustificado.(Apelação n. 1012733-72.2018.8.26.0576, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, j.,
17/04/2019).
A corroborar:
“CONTRATO Compromisso de compra e venda de imóvel Pedido de
restituição de verba de reembolso de IPTU Indício de fragmentação
abusiva de pedidos versando sobre o mesmo contrato Procuração
antiga, genérica e sem indicação da parte adversa Dúvida
significativa acerca do interesse da parte na distribuição da
demanda, de baixíssimo conteúdo econômico Determinada a juntada
de procuração atual, com poderes específicos e com firma
reconhecida que está de acordo com o Comunicado CG no 02/2017
do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda - NUMOPEDE
da Corregedoria Geral da Justiça Descumprimento da diligência -
Extinção do processo sem resolução de mérito (arts. 485, I e IV,
CPC) Sentença mantida Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1013464-68.2018.8.26.0576; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de
Registro: 19/03/2019)
Assim, não cumprida da determinação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045877-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 39974 – NI 6/6
MM. Juiz “a quo”, deve ser mantida a extinção da ação como decretado na
sentença.
Por fim, tendo em vista que o autor
comprovou auferir rendimentos mensais inferiores a 03 (três) salários
mínimos
(fls.
115),
parâmetro
utilizado
pela
Defensoria
para
enquadramento de pessoas necessitadas, concedo-lhe os benefícios da
assistência judiciária.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator